Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITO EX-TUNC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que não analisou o pleito de concessão da gratuidade de justiça e determinou o pagamento de verbas sucumbenciais. O apelante alega que desde o ajuizamento da demanda apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a possibilidade de deferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça, com aplicação do efeito ex tunc, o qual foi deduzido em petição inicial e não restou analisado em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4. Em razão da declaração de hipossuficiência possuir presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a ausência de análise do pedido de assistência judiciária gratuita pelo sentenciante gera o seu deferimento tácito, conforme entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Em casos de reconhecimento do deferimento tácito da assistência gratuita, quando o sentenciante não analisou o pedido deduzido em petição inicial ou em contestação, deverá a benesse incidir com efeito ex tunc, desde o momento do pleito na 1a instância, de modo a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de análise do pedido de assistência judiciária gratuita pelo juízo a quo gera o seu deferimento tácito, com efeitos ex tunc, de modo a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o e art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022; TJDFT, Acórdão 1917057, 0716413-20.2020.8.07.0020, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1922806, 0707668-23.2021.8.07.0018, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.